Tribunal: TJES
Processo: 0021490-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0021490-13.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE BELEM TRINDADE e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO: 01/02/2023

SEM NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021490-13.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE BELEM TRINDADE, CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA, JHONATHAN ALVES DOS SANTOS, JOSE ROBERTO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão de id. nº 3837792 que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.

Nas razões recursais constante do movimento 3854851, a defesa sustenta que a decisão recorrida ostentaria omissão e contradição suscetíveis de integração pela presente via, tanto no tocante à apreciação da prova em que se escora a condenação, quanto no que se refere à dosimetria da pena.

Submetido o feito à douta Procuradoria de Justiça, foram acostadas aos autos as contrarrazões vistas no id. nº , pela rejeição dos aclaratórios.

Esta a síntese da oposição. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, apontando as razões de fato e de direito essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ao longo da exposição, o acórdão apresenta as provas que militaram em favor da tese acusatória, especificando a existência de provas de materialidade e autoria dos crimes imputados ao embargante.

Veja-se, a propósito, que o voto registra a existência de vários inquéritos prévios paralisados na Delegacia de Roubos a Bancos, sendo que, a partir de trabalhos policiais levados a efeito naqueles feitos, a autoridade chegou aos nomes do recorrente e dos demais envolvidos nos autos originários e, em apurações posteriores, lograram esclarecer a participação de cada um nos delitos objeto deste feito. Como consta do depoimento do do Policial Aristides Traba, citado no aresto recorrido, fls. 551/552, competia ao embargante Carlos Alberto Cunha de Oliveira, no momento em que os comparsas faziam o arrombamento dos cofres, fazer-lhes a cobertura, garantindo a segurança do local e o sucesso da empreitada criminosa.

Ao cabo dessa análise, com espeque em consolidado entendimento jurisprudencial, destaco que os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado, o que, efetivamente, não vislumbrei.

A reformulação do entendimento esposado, na presente via, não se afigura adequada, porquanto conduz à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição, o que implica grave disfunção jurídico-processual desse meio de impugnação.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório.

Se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

No que toca à dosimetria da pena, tampouco constato haver omissão, considerando que as razões recursais de fls. 996/1003 não impugnam nenhum aspecto da reprimenda imposta, restringindo-se a postular a absolvição do réu. Como parece claro, não é possível falar em omissão a respeito de matéria defensiva que sequer foi objeto de recurso.

À luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, na forma da fundamentação supra,
NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021490-13.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE BELEM TRINDADE, CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA, JHONATHAN ALVES DOS SANTOS, JOSE ROBERTO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. CLARA EXPOSIÇÃO NO ACÓRDÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas. 2.
O acórdão apresenta as provas que militaram em favor da tese acusatória, especificando a existência de provas de materialidade e autoria dos crimes imputados ao embargante. 3. Não é possível falar em omissão a respeito de matéria defensiva que sequer foi objeto de recurso. Caso em que o apelo restringe-se a postular a absolvição do réu, não impugnando a pena imposta.
4.
Embargos conhecidos e improvidos.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.